Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736861-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HENRIQUE BERNARDES SANTOS REU: BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, PREMIUM VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por HENRIQUE BERNARDES SANTOS contra a sentença rescindenda proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia (ID 50899027) e confirmada pela 6a Sexta Turma Cível desta Corte de Justiça (ID 50899025) que, nos autos da ação no 0701276-65.2019.8.07.0009 por ele ajuizada em desfavor de Wall Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, Premium Veículos Ltda, Gilmar Teixeira dos Santos e Banco J. Safra S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar Wall Multimarcas Comércio de Veículos Ltda e Premium Veículos Ltda ao pagamento de R$32.900,00, julgando improcedente o pedido em desfavor de Gilmar Teixeira dos Santos e Banco J. Safra S/A. Na inicial recebida (ID 40831228 e 55399937), o autor fundamenta a presente ação rescisória no artigo 966, inciso VII, do CPC. Em síntese, narra ter ajuizado ação de conhecimento visando a rescisão do contrato de consignação entabulado com Premium Veículos e Wall Multimarcas, que teria como o objeto a alienação do veículo Honda Civic LXS Flex, Placa JIN2875, pertencente ao autor. Esclareceu que o veículo foi alienado em favor de Gilmar Teixeira dos Santos, por meio de contrato de mútuo bancário, com alienação fiduciária em favor do Banco J. Safra S/A. A ação de origem foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para CONDENAR, solidariamente, as requeridas WALL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e PREMIUM VEÍCULOS LTDA ao pagamento de R$32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), acrescidos de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data da venda do veículo ao terceiro réu (22/11/2018). Em face da sucumbência, CONDENO as 1a e 2a requeridas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, parágrafo 2o, CPC. Contudo, em relação aos 3o e 4o requeridos, CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos) reais para cada uma das partes, nos moldes do artigo 85, §8, CPC. As requeridas deverão cumprir a obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado da sentença, contados da intimação da decisão, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 523, parágrafo 1o, NCPC. Transitando em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se". (ID 40833231, p.80 a 84) Os recursos interpostos pelo autor não foram providos. Na presente ação rescisória, o autor afirma ter sido verificado em ação criminal a falsidade de sua assinatura no documento utilizado perante o Detran para obtenção do CRLV do veículo referente ao ano de 2018. Pugna, ao final, a rescisão da sentença proferida no processo no 0701276-65.2019.8.07.0009 para que seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico entre o requerente e a empresa Wall Multimarcas, bem como para que seja afastada a presunção de boa-fé do adquirente do veículo, Gilmar Teixeira dos Santos e reconhecida a responsabilidade objetiva do Banco J. Safra S/A pelos prejuízos suportados. Não houve o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Os réus, Banco J. Safra S/A e Gilmar Teixeira dos Santos, apresentaram contestação nos IDs 43802390 e 50899015. Em suas contestações, os réus argumentam a ausência dos pressupostos para propositura da ação rescisória. Alegam que à época do ajuizamento da ação cuja sentença pretende rescindir, o autor já havia discorrido acerca da existência de fraude, bem como que a posterior constatação da fraude perante o Juízo criminal não influenciaria no julgamento dos capítulos da sentença a ser rescindida. Sustentam sua ilegitimidade passiva. Impugnam a concessão da gratuidade de justiça em favor do autor. Gilmar Teixeira dos Santos formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça em seu favor e pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Réplica nos IDs 45864608 e 51924253. O autor aduziu a intempestividade da réplica apresentada por Gilmar Teixeira dos Santos. No ID 52959211, foi determinado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir. O Banco J. Safra S/A e Gilmar Teixeira dos Santos (IDs 53482527 e 53518130) requereram o julgamento antecipado da lide. O autor requereu a produção de prova testemunhal (ID53515866). Citados, Wall Multimarcas Comércio de Veículos Ltda (ID 56953622) e Premium Veículos Ltda (ID 62465309), não apresentaram resposta. Passo a sanear o feito. Nos termos do art. 344 do CPC, decreto a revelia de Wall Multimarcas Comércio de Veículos Ltda e Premium Veículos Ltda, devendo ser observado, contudo, o que dispõe o art. 345, inciso I, do CPC. Da alegação de intempestividade da contestação de Gilmar Teixeira dos Santos Em réplica, o autor alegou ser intempestiva a contestação apresentada pelo réu Gilmar Teixeira dos Santos. O réu foi citado por correspondência eletrônica, cujo comprovante de cumprimento da diligência foi juntado aos autos em 13/08/2023, domingo (ID 50003158). Considerando que o comprovante de citação foi juntado aos autos no domingo, o ato deve ser considerado como praticado na segunda-feira (arts. 212, §2o, 214, 216, 219 e 224 do CPC), 14/08/2023 deste modo, e ante o que dispõe o art. 231, inciso I, do CPC, o prazo para apresentação de resposta teve início em 15/08/2023, findando-se em 04/09/2023, data em que a contestação foi juntada aos autos. Assim, não se verifica a alegada intempestividade. Da alegação de ausência de pressupostos para propositura da ação rescisória A presente ação rescisória foi ajuizada com fundamento no artigo 966, inciso VII, do CPC. Afirmou o autor que após o trânsito em julgado da sentença visando a rescisão do contrato que culminou com a alienação do veículo pertencente a si, foi produzida prova pericial, no âmbito da ação criminal, que demonstrou que a assinatura no documento utilizado perante o Detran para conseguir o CRLV do veículo referente ao ano de 2018 seria falsa. Os réus, Banco J. Safra S/A e Gilmar Teixeira dos Santos, argumenta que à época do ajuizamento da rescisão de contrato já se tinha notícia acerca da possível fraude no documento e que a comprovação de tal fato não interfere no julgamento. Observa-se, contudo, que a alegação apresentada pelos réus se confunde com o mérito da ação rescisória, ou seja, se a prova apresentada pelo autor seria suficiente para desconstituir a sentença em comento. Fato é que o autor demonstrou que após o trânsito em julgado da sentença foi produzida prova pericial demonstrando a falsidade de sua assinatura, de forma que a análise do efeito desta prova nos autos cuja sentença pretende rescindir afigura-se o mérito da presente ação rescisória. Deste modo, demonstrada a existência de prova nova, presente o pressuposto para ajuizamento da ação rescisória. Da preliminar de ilegitimidade passiva Ambos os réus, Banco J. Safra S/A e Gilmar Teixeira dos Santos, argumentaram sua ilegitimidade em razão de não ter sido demonstrada sua participação na fraude em questão. A legitimidade subjetiva para a causa (ou legitimidade ad causam) consiste no vínculo jurídico estabelecido entre o autor ou o réu de uma demanda e o interesse jurídico discutido em juízo, seja para pleiteá-lo, seja para controvertê-lo. Como cediço, a análise dos pressupostos processuais e das condições da ação é feita à luz da teoria da asserção, de maneira que a satisfação das condições da ação, entre elas a legitimidade, é aferida com base nas afirmações feitas pelo autor em sua petição inicial. Em consequência, a comprovação e/ou os efeitos jurídicos decorrentes da alegação deduzida pelo autor dirá respeito ao mérito da demanda. No caso, os réus figuraram no polo passivo da ação cuja sentença o autor pretende rescindir, de forma que eventual modificação no julgado poderá afetar sua esfera jurídica. Ademais, a ilegitimidade passiva das partes foi objeto de análise na ação de origem. Tal condição, por si só, já lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Rejeito, pois, a preliminar arguida. Da impugnação à gratuidade de justiça No tocante ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, o qual foi formulado em contestação, verifica-se que razão não socorre aos réus. Em sua contestação, o Banco J. Safra argumentou que o autor não teria demonstrado sua hipossuficiência e que o fato de ter contratado advogado particular demonstraria possuir ele condições para arcar com as despesas do processo. Por sua vez, Gilmar Teixeira dos Santos, argumentou que os rendimentos líquidos do autor seriam superiores a nove mil reais, valor este suficiente para o custeio das despesas processuais. Contudo, da análise do documento apresentado pelo próprio réu (ID 50899015, p.44), é possível verificar que os rendimentos líquidos do autor teriam como média a quantia de R$7.971,76. Outrossim, é cediço que não se pode estabelecer um limite de remuneração para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita de forma ampla e geral, em prejuízo ao sopesamento das circunstâncias fáticas de cada processo. Sabe-se que o juiz somente pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil: § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, no caso dos autos, entendo que não exsurgem elementos suficientes para afastar a gratuidade de justiça concedida na presente ação rescisória, eis que o deferimento da gratuidade deve levar em consideração a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios no processo em que postulada. No caso dos presentes autos, o réu trouxe diversos documentos que demonstram que sua realidade financeira não é favorável, de forma que a não concessão da gratuidade poderia trazer prejuízos para seu sustento. Ademais, a contratação de advogado particular pela agravante não impede que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, conforme dispõe o art. 99, § 4o, do CPC, “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.” No mesmo sentido, destaco precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EXCEÇÕES. ELEMENTOS NOS AUTOS. DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, §4o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos (art. 99, §2o, do Código de Ritos). 2. O fato de ser patrocinado por advogado particular não tem qualquer implicação quanto ao eventual direito à gratuidade de justiça, primeiramente por expressa disposição legal (CPC, art. 99, §4o) e, segundo, porque não há qualquer elemento nos autos que indiquem os termos da contratação do causídico, em especial quanto aos honorários eventualmente ajustados. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1340750, 07242871920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAIOR INCAPAZ. ADVOGADO PARTICULAR. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 2. A hipossuficiência não pode ser afastada pelo simples fato de a causa versar sobre alienação de veículo de propriedade daquele que postula a gratuidade ou de estar ele assistido por advogado particular. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1223243, 07098527420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Assim, como entendo que, para os presentes autos, a insuficiência de recursos restou demonstrada, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor. Indefiro, portanto, o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu O réu, Gilmar Teixeira dos Santos, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça em seu favor. A respeito do benefício da justiça gratuita, cumpre chamar a atenção para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Frise-se que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. No caso em análise, verifica-se que os rendimentos líquidos do réu giram em torno de R$3.825,00 (ID 50899021 a 50899023). No mais, é possível verificar que o réu paga alimentos a dois filhos, o que diminui, ainda maus, sua renda. Nesse contexto, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça em favor de Gilmar Teixeira dos Santos. Da dilação probatória No que se refere à produção probatória, constata-se que, na inicial, o autor vindicou a produção testemunhal nesta ação rescisória (ID 53515866). Todavia, em que pesem as alegações do requerente, não vislumbro a necessidade de produção da prova oral pretendida. Em verdade, considerando as hipóteses de cabimento da ação rescisória, observa-se que a produção da prova testemunhal, da forma como requerida pelo autor, notadamente em relação ao objeto, não guarda pertinência com a causa de pedir da ação rescisória, tampouco com os limites do seu julgamento, sendo certo que esta demanda não pode funcionar como sucedâneo recursal ou como forma de reabrir a instrução processual que foi realizada no bojo do processo cuja decisão se pretende desconstituir. Assim, indefiro o pedido do autor de produção de prova oral. Em conclusão, sendo desnecessária a produção de outras provas (arts. 370 e 371 do CPC), para além da prova documental já produzida, deve ser promovido o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Anote-se a gratuidade de justiça deferida em favor do réu Gilmar Teixeira dos Santos. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão saneadora, venham os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora